Tribunal: TJDFT
Processo: 0003221-94.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003221-94.2015.8.07.0001 RECORRENTE: DENIS WILDSON DE OLIVEIRA RECORRIDO: HABITAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. INDEVIDOS. A PARTIR DA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO À CEF. RESTITUIÇÃO DOS ENCARGOS COBRADOS DA CONSTRUTORA FIADORA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CÓDIGO CIVIL. 1. Comprovada a inadimplência do adquirente quanto ao pagamento da parcela do "Habite-se" à construtora, o que impede o recebimento do imóvel nos termos do contrato de promessa de compra e venda, não há que se falar em imissão na posse do imóvel, em indenização por danos morais e por lucros cessantes, porquanto não houve ato ilícito por parte da construtora em exigir o pagamento da parcela em atraso. 2. Quando se tratar de imóvel a ter o saldo devedor financiado por instituição financeira, que não a própria construtora, a entrega da obra não corresponde à data da efetiva entrega das chaves ou da expedição da Carta do Habite-se, mas à data da averbação desta no registro de imóveis, porquanto somente após esse procedimento é que se torna possível o financiamento bancário, com o fim de quitação do saldo devedor 3. Equivocada a aplicação de cláusulas do contrato de promessa de compra e venda sobre a obrigatoriedade do pagamento dos encargos para a CEF durante a construção, uma vez que os encargos em questão estão estabelecidos no contrato de financiamento e se submetem às disposições nele contidas. 4. É válida a cobrança da comissão de corretagem, ao promitente-comprador, desde que previamente ajustada, de forma clara e precisa, em contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária. Precedente do STJ, julgado sob o regime do art. 543-C, do CPC/73 (art. 1.036, do NCPC). 5. Consoante jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, a pretensão para reaver os valores pagos indevidamente a título de comissão de corretagem tem por base o enriquecimento sem causa, o que impõe a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC/02. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.013, asseverando não ter havido fundamentação acerca da prova carreada aos autos. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ “não há se falar em dissídio jurisprudencial com relação ao entendimento firmado em acórdão na medida em embargado quanto à existência ou não de ofensa ao disposto no art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 1.022 do CPC/2015), que a verificação de ocorrência ou não dos vícios elencados nesse dispositivo processual depende das circunstâncias particulares do caso concreto” (AgInt nos EAREsp 543.036/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/10/2017). No mesmo sentido, é o AgInt no AREsp 748.451/PA (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil, assim como no que tange ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024